Tribunal: TJBA
Processo: 0000532-09.2013.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000532-09.2013.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE POR SUPOSTA IMPARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE, INDEFERIMENTO DE LEITURA DE PEÇA DEFENSIVA E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NO MÉRITO, DECISÃO DOS JURADOS BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VEREDITO QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santaluz/BA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A denúncia imputa ao réu a prática de homicídio mediante disparo de arma de fogo, pelas costas, contra IDELSON DEJANIRO DOS SANTOS, fato ocorrido em 15/10/2011, em zona rural. A Defesa alegou nulidades processuais e, no mérito, pleiteou a absolvição ou anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a condução do julgamento pelo Juiz-Presidente comprometeu a imparcialidade do julgamento e gerou nulidade;
(ii) estabelecer se o indeferimento da leitura de petição defensiva perante os jurados violou o contraditório e configurou cerceamento de defesa;
(iii) verificar se a ausência de realização do reconhecimento do acusado, em plenário, comprometeu o exercício da ampla defesa;
(iv) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes nos autos, ensejando sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Juiz-Presidente não é sinônimo de parcialidade, pois suas intervenções se limitaram ao exercício do poder de polícia da sessão, à manutenção da ordem e à garantia da compreensão dos jurados, não havendo demonstração de conduta que violasse o equilíbrio entre as partes ou influenciasse indevidamente o veredicto.

O indeferimento de leitura de petição defensiva aos jurados não resultou em cerceamento de defesa, pois a peça já havia sido protocolada anteriormente, as fases processuais já haviam sido superadas e a defesa teve ampla oportunidade de apresentar oralmente sua tese, não se verificando prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.

Não procede a alegação de que o Juiz-Presidente deveria ter indagado aos jurados se desejavam ouvir a leitura do requerimento defensivo. A direção do ato não impõe ao magistrado formular perguntas sugeridas por uma das partes com potencial de dirigir o interesse do Conselho de Sentença para determinado conteúdo processual, sendo legítimo o indeferimento de quesitação ou consulta que possa soar como estímulo à adoção de providência não solicitada espontaneamente pelos jurados, preservando-se a neutralidade do presidente e a naturalidade da dinâmica do plenário.
De todo modo, consta que foi franqueada nova oportunidade aos jurados para requererem leitura de peças, tendo permanecido inertes, o que afasta qualquer alegação de supressão de iniciativa do Conselho de Sentença.

O esclarecimento realizado pelo Juiz-Presidente, quando ressaltou que a testemunha não havia afirmado inexistência de arma, mas apenas que não a viu, traduz providência típica de quem busca evitar confusão semântica e distorções na percepção dos jurados, não se confundindo com reforço de tese acusatória, sobretudo porque a própria resposta da depoente foi colhida e permaneceu registrada.

A ausência de ato de reconhecimento do acusado, requerido extemporaneamente pela Defesa, não constitui nulidade automática. Na hipótese em exame, a Defesa não demonstrou prejuízo concreto ou que a dispensa da testemunha, após a oitiva, inviabilizou ato essencial à estratégia processual. Em requerimento apresentado ao juízo processante, diga-se de passagem, a própria Defesa retratou a impossibilidade do reconhecimento em virtude do não comparecimento do inculpado às audiências de instrução, conforme consignado em ata.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.
Nesse diapasão, em sessão plenária realizada em 6/11/2024, a testemunha Anelita Santiago de Oliveira, que não conhecia anteriormente o réu e a vítima, encontrava-se presente no local em que o delito foi praticado e visualizou a chegada de Enoque Oliveira Queiroz, bem como ouviu os disparos de arma de fogo e, em seguida, encontrou a vítima ferida deitada no chão.
Assim sendo, não se vislumbra julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impondo-se o respeito à soberania do veredicto popular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 121, § 2º, IV; 226; 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.301/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000532-09.2013.8.05.0226, proveniente do Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ/BA, em que figura, como Apelante,
ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ
e, como Apelado, o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.